Tribunal: TJSP
Processo: 1501103-13.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501103-13.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
VICTOR HUGO PASSOS MATIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501103-13.2019.8.26.0483 -Voto no 35.765
2
Voto no 35.765
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1501103-13.2019.8.26.0483, Comarca de
Presidente Venceslau
Apelante: Victor Hugo Passos Matias
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
132/8, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Gabriel Medeiros e que se
adota, acrescenta-se que Victor Hugo Passos Matias, por incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas
reclusiva de 5 (cinco) anos, no regime fechado, e pecuniária de 500
(quinhentos) dias-multa, no mais raso patamar.
Inconformado com o que ficou decidido, apelou
tempestivamente o epigrafado (ao pé do ato decisório). Através de
zeloso advogado dativo (fls. 60), sem discutir autoria e materialidade
delitivas, reclama: a) a aplicação da causa de diminuição referida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501103-13.2019.8.26.0483 -Voto no 35.765
3
artigo 33, § 4o, da lei de regência; b) a fixação do regime prisional
semiaberto (razões a fls. 157/60).
Apelo respondido a fls. 164/6. Parecer a fls.
182/9.
É o relatório.
2. Da leitura do arrazoado recursal depreende-
se que os pontos controvertidos restaram cabalmente analisados pelo
E. Juízo a quo, inexistindo na argumentação proficientemente
expendida pelo douto recorrente matéria de direito ou alegações não
abrangidas pelo édito monocrático.
Diante disso, preservo por seus próprios
sustentáculos a r. decisão monocrática, ficando adotados, ratificados
e expressamente incorporados, como fundamento deste acórdão, os
motivos nela bem deduzidos.
3. O escarmento foi estabelecido a partir da
rigorosa observância do sistema trifásico e das pertinentes reflexões
que as circunstâncias deste caso específico aconselhavam, valendo
realçar que a redução hoje admitida pelo § 4o do artigo 33 da Lei de
Drogas não se mostra viável na medida em que se cuide de infração
indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador,
certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno.
A mens legis da Lei no 11.343/06 há de ter tido
em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam
perseverança
criminosa,
hábito
delinquencial
ou
gravíssimo
comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da
população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501103-13.2019.8.26.0483 -Voto no 35.765
4
imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto,
aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém expressa referência, para fins
de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o
agente “não se dedique às atividades criminosas”.
Sabe-se que em termos repressivos o ditame
constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de
drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob
o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o
traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a
Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de
isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente
pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por
tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos
tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à
repressão efetiva do narcotráfico. A intelecção útil e legítima da norma
sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se
conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a
situações excepcionais.
No âmbito da Colenda Terceira Câmara
Criminal, registrou o preclaro DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO por
ocasião
do
julgamento
da
Apelação
Criminal
no
0036916-89.2011.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 30 de julho de
2013), que “essa causa de redução da pena deve incidir
na
excepcionalidade,
em
situações
específicas,
próprias, quando patente que o tráfico apurado
cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não
de
uma
contumácia,
estilo,
repetição
de
fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501103-13.2019.8.26.0483 -Voto no 35.765
5
análogo, de uma rotina de proceder”.
A lei atual trouxe tratamento distinto para quem
oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro -
a rigor, traficante de entorpecentes: § 3o do mesmo artigo 33. Ora,
também se reserva tratamento diferenciado no § 4o, pois o redutor se
dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do
caput ou do § 1o do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro
por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e
desagregadora propagação narcótica como meio de vida.
É assim que se deve considerar a exigência de
“não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos
pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem
procura obter vantagem financeira através do mercadejo de
substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade
criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável
intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de
grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear
investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos
ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente...
Se se der outra interpretação ao dispositivo em
apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os
demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras
normas da mesma Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por
exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante).
No caso concreto, Victor Hugo guardava no
interior de sua residência substância clandestina [dezoito invólucros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501103-13.2019.8.26.0483 -Voto no 35.765
6
uma porção maior de maconha (pesando 24,75g) - cf. laudos de constatação e
de exame químico-toxicológico acostados a fls. 33/8 e 78/83], existindo ainda
informes anônimos vinculando o local ao nefando comércio, conforme
afirmaram os policiais militares atuantes no caso (fls. 04/5 e mídia
digital). E não custa realçar que, conforme se depreende do
documento de fls. 57/8, e ainda dos depoimentos dos sentinelas à
primeira hora (fls. 04/5), o increpado, quando inimputável, envolvera-
se na prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de
estupefacientes. Dificilmente escaparíamos da conclusão de ser ele
traficante convicto.
4. Por derradeiro, “o regime fechado é
obrigatório:- artigo 2o, parágrafo 1o, Lei no
8.072/90”, como assinalou a Colenda Terceira Câmara Criminal
ao julgar, em 26 de julho de 2011, as Apelações nos 990.10.423857-9
(Comarca de Praia Grande) e 990.09.361989-0 (Comarca da Capital),
ambas de Relatoria do subscritor.
No mesmo sentido: “o regime inicial
fechado decorre do teor da Lei no 11.464/2007, o que
inviabiliza a concessão de quaisquer benefícios,
inclusive a substituição da pena por restritiva de
direitos (...)” - Apelação no 0005576-92.2008.8.26.0066,
desta Augusta Câmara, Comarca de Barretos, j. em 05 de maio de
2011, Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan.
E ainda: “após a modificação do art.
2o, § 1o, da Lei 8.072/90 pela Lei 11.464/07, tornou-
se obrigatória a fixação do regime inicial fechado
para o cumprimento da pena pelos condenados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501103-13.2019.8.26.0483 -Voto no 35.765
7
crimes hediondos e equiparados, independente do
quantum da pena” (E. STJ, HC no 137.162/SP, Rel. Min. Félix
Fischer, DJe 07.12.09).
“1. A pretensão do paciente esbarra
na literalidade da norma legal
seja na redação
original, seja na redação atual -, já que as penas
privativas de liberdade aplicadas para os agentes
que cometem crimes hediondos ou equiparados terão
obrigatoriamente
que
ser
cumpridas
em
regime
inicialmente fechado. 2. Não há que se falar em
violação aos princípios de dignidade da pessoa
humana, individualização da pena e proporcionalidade, como pretende o impetrante”
(Pretório Excelso, Habeas Corpus no 103.011/RN, 2a Turma, Rel.a
Min.a Ellen Gracie, LexSTF 382/450). Confira-se também: STF,
Habeas Corpus no 103.141/PR, 2a Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJe - 27, de 10/02/2011.
5. Em decorrência do exposto, meu voto nega
provimento ao apelo, reeditando, pelos méritos que oferece, a r.
decisão hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relato